Tribunal: STF
Processo: ARE 1446679
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (SUS). TRATAMENTO MÉDICO. PROGRAMA NEUROSTIMULUS. 1. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 2. Existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Legitimidade da União. 3. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que objetive a garantia de acesso a medicamentos ou a realização de tratamento médico. 4. Não deixa dúvidas o inciso III do art. 5º da Lei nº 8.080/90 acerca da abrangência da obrigação do Estado no campo das prestações voltadas à saúde pública. Mostra-se, mesmo, cristalina a interpretação do dispositivo em comento ao elencar, dentre os objetivos do Sistema Único de Saúde SUS,’a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas’. 5. O princípio da dignidade da pessoa humana não permite que se negue o fornecimento de medicamentos ou tratamentos capazes de salvaguardar a vida ou melhorar sua qualidade. 6. No caso em exame, o Juízo de origem constatou não estar demonstrada a imprescindibilidade do modelo de tratamento buscado e não se mostrar ineficaz o disponibilizado pelo SUS, dado que o laudo indica que, embora com mais demora na evolução clínica, atende à necessidade de reabilitação do autor. 
7. Sentença de improcedência mantida” (fl. 10, e-doc. 14).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 6º e o caput do art. 196 da Constituição da República.



    Salienta que “a Constituição Federal não estabelece qualquer limitação ao direito à saúde, não havendo qualquer necessidade de comprovação de que o tratamento requerido pelo Recorrente seja superior ao que é disponibilizado pelo SUS, conforme afirmado no acórdão recorrido” (fl. 14, e-doc. 18).



    Menciona que “o tratamento convencional, que é disponibilizado ao Recorrente Maurício pelo Sistema Único de Saúde – SUS, não lhe foi útil, não lhe dando os ganhos que obteve com a Terapia NeuroStimulus. Não é justo que tenha que ser obrigado a fazer o tratamento convencional, que não lhe concede as melhorias almejadas, quando tem à disposição outro tratamento que lhe garante uma performance muito melhor” (fl. 17, e-doc. 18).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 21).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante assinala que “o E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região entendeu que haveria necessidade de se comprovar a excepcionalidade do programa NeuroStimulus, vez que o Sistema Único de Saúde dispõe de tratamento fisioterápico para o Agravante. Não se negou que o programa NeuroStimulus não possa ser aplicado ao problema enfrentado pelo Agravante, mas que era necessário comprovar a excepcionalidade em relação ao programa disponibilizado pelo SUS” (fl. 8, e-doc. 22). 



    Argumenta que “o Recurso Extraordinário interposto pelo Agravante Maurício da Costa Redivo não gera o revolvimento da questão fática, pois o acordão proferido pelo E. TRF/3 reconhece a relevância do programa NeuroStimulus, mas assevera que o SUS já disponibiliza tratamento para o problema físico do Agravante” (fl. 9, e-doc. 22).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. O acórdão recorrido foi assinado em 9.2.2023 (e-doc. 17) e, na sequência, o agravante foi intimado desse acórdão. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.



    Extrai-se dos autos que o agravante foi intimado depois de 3.5.2007, considerando que o acórdão recorrido foi assinado em 9.2.2023 
(e-doc. 17).



    Nas razões do recurso extraordinário, o agravante apenas menciona que “a questão da repercussão geral é evidente no caso em testilha. Foi desenvolvido um programa de tratamento fisioterápico com ganhos muito superiores a aquele tratamento fornecido pelo SUS denominado NeuroStimulus. Mas em 1ª e 2ª Instâncias afirmou-se que o SUS já disponibiliza um tratamento fisioterápico e que não há comprovação da excepcionalidade do tratamento fornecido pelo Ente Particular.(...)



    O Recorrente conseguiu ganhos excepcionais em relação a aquele que o SUS lhe disponibilizou. Há sim repercussão geral a ser analisado nessa causa” 
(fls. 11-12, e-doc. 18).



    7. No § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, dispõe-se que, para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que deve ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, na espécie, relevâncias econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenham mencionado a repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos substanciais para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ART. 32 DA LEI 9.656/98. TEMA 345 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O REFERIDO PRECEDENE PARADIGMA. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI 9.961/2000. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MATÉRIA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1133 DO STF” (AI n. 761.293-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. QUEBRA DE CONTINUIDADE DO VÍNCULO COM O SERVIÇO PÚBLICO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.411.511-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora